Tribunal: TJDFT
Processo: 0053790-07.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0053790-07.2012.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, MARCELO GRUBER VELASQUES, VIVIANE CECILIA SERAFIM EMBARGADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, MARCELO GRUBER VELASQUES, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., VIVIANE CECILIA SERAFIM D E S P A C H O CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA. e SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 16137985. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator